Tribunal: STF
Processo: ARE 1402105
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia rejeitou denúncia oferecida contra o ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-9), assim ementado:



    “Inquérito policial. Oferecimento de denúncia. Crime de responsabilidade. Art. 1°, inc. XIII, do Decreto-Lei n. 201/67. Prefeito de Monte Negro. Nomeação de servidor. Parente em segundo grau. Cargo de chefe de gabinete. Cargo político. Controvérsia quanto à ilegalidade do ato. Precedente monocrático do STF. Imputação de crime. Impossibilidade. Falta de justa causa. Rejeição da denúncia.” (eDOC 4, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 6, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-21), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 37, caput, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 1-21).



    O Presidente do TJ/RO admitiu o recurso especial (eDOC 14, p. 1-3), mas não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 18, p. 1-12). 



    O Relator, no STJ, não conheceu do REsp 1.632.648/RO (eDOC 35, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 40, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 46, p. 1-9). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente irresignação não merecer prosperar porquanto o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Assim, destaco do acórdão ora impugnado:



    “Consoante julgamento feito de forma monocrática pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação n. 7.834, a nomeação de irmão para o cargo de chefe de gabinete não viola a Súmula Vinculante n. 13, uma vez que o referido cargo tem natureza eminentemente política.



    Ainda que haja precedentes de tribunais estaduais em sentido oposto, a existência de inúmeros julgados na mesma esteira daquela decisão proferida pelo Supremo demonstra que a matéria é amplamente controvertida no âmbito dos Tribunais e, portanto, não é possível que tal conduta caracterize crime de responsabilidade do prefeito. 



    Caracterizada a manifesta ausência de justa causa para a propositura da ação, diante da inexistência de ilegalidade a ser apurada no âmbito criminal, o não recebimento da denúncia é medida que se impõe. 



    Denúncia rejeitada.” (eDOC 4, p. 1) 



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    22. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 13, teve por escopo vedar o nepotismo no âmbito da Administração Pública, em todas as suas esferas.



    23. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com o passar dos anos, firmou entendimento no sentido de que a hipótese de nomeação para o exercício de cargos políticos não é alcançada pela Súmula, como se observa dos seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 84 DA CF/1988). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988). 



    2. Em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram ao enunciado da súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão pelo chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal.



    3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; Rcl 31.732, Redator p/ o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020). 4. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 31316, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe de 08-09-2020 – Destaques do MPF)



    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação da esposa de Vice-Prefeito para ocupar cargo de secretária municipal. Agente político. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29317 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05-04-2019) 



    Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. 



    (Rcl 22339 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04/09/2018, DJe de 21- 03-2019 – Destaques do MPF)



    24. O recorrente não desconhece esse entendimento jurisprudencial. Contudo, entende que o cargo de chefe de gabinete de prefeitura teria natureza administrativa, diversamente dos cargos exercidos pelos secretários municipais, que teriam natureza política.



    25. A distinção, contudo, não encontra amparo na jurisprudência do Pretório Excelso. Ao contrário, a Suprema Corte possui entendimento no sentido de que o cargo de chefe de gabinete de prefeitura é equivalente ao de secretário municipal, ou seja, é cargo de natureza política, de modo a afastar a incidência da Súmula nº 13. A propósito:



    ‘7. O cargo para o qual Robson Mateus Noronha foi nomeado é de Chefe de Gabinete da Prefeitura do Município de Parambu/ CE, equivalente ao de secretário municipal e, portanto, de natureza política, o que afasta, em princípio, a incidência da Súmula Vinculante n. 13, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal.’ (RCL 50896, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dj de 19/04/2022)



    26. Assim, considerando o entendimento vigente nesse Pretório Excelso, inexiste a ilegalidade apontada pelo recorrente.” (eDOC 46, p. 7-9; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente